Tribunal: STF
Processo: RE 377457
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-19
Data de publicação: 2016-10-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSA INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 27 DA LEI 9.868/99. AUSÊNCIA, PORÉM, DE QUALQUER ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. Ao decidir aplicar a norma do art. 27 da Lei 9.868/99, com o consequente desacolhimento da proposta de modulação de efeitos suscitada no julgamento, o acórdão recorrido enfrentou a questão de direito, não havendo, portanto, qualquer omissão ou contradição.



    2. Ausentes as hipóteses de cabimento invocadas nos embargos de declaração, devem estes ser rejeitados.